Tribunal: TRF3
Processo: 5026810-38.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
37/789)

5026810-38.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. Regime menos gravoso (semiaberto) já oportunizado ao paciente na sentença, tendo sido expedida, inclusive, Guia de Recolhimento Provisório.

2. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do acusado, mas, sim, faculdade do juiz, que, diante das hipóteses do art. 318, do Código de Processo Penal, e das particularidades do caso em concreto, deverá verificar a pertinência do deferimento ou não da medida, não tendo o paciente demonstrado ser o único responsável ou ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5026810-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO

PACIENTE: JACINTO TADEU DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO - SP77066-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5026810-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO

PACIENTE: JACINTO TADEU DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO - SP77066-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edélcio Brás Bueno Camargo, em favor de JACINTO TADEU DE OLIVEIRA FERREIRA contra ato praticado pelo Juízo Federal da 9a Vara Criminal de São Paulo/SP, nos autos no o0012943-57.2013.403.6181.

Alega o impetrante, em síntese, que:

a) o paciente foi absolvido em primeiro grau por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal, mas foi condenado, pela 5a Turma do Egrégio Tribunal Federal de 3a Região, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público Federal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena;

b) o paciente foi preso em seu local de trabalho, apesar de não transitada a decisão condenatória, e a audiência de custódia foi realizada em 15/10/19, nos moldes do artigo 13, da Resolução 213/2015 do CNJ, mas não lhe foram garantidos os direitos constitucionais de que é titular, relegando-o ao regime fechado da 77a Delegacia de Polícia de São Paulo, bem como convivendo com indivíduos acusados de crimes gravíssimos e que são incompatíveis com seu regime, colocando-o em situação de risco à sua integridade física, psíquica e moral;

c) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso, sendo o caso de se converter o regime de cumprimento de pena para o meio aberto;

d) o réu é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui duas filhas menores sob seus cuidados.

Requer, assim, a concessão de liminar para o fim de revogar a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura.

Foram juntados documentos com a petição inicial.

A liminar foi indeferida.

O impetrante juntou petição intercorrente ID 98333063, com novos documentos anexos e requereu a reconsideração da decisão liminar, o que foi indeferido pela decisão ID 102702629.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Paulo Taubemblatt, manifestou-se pela denegação da ordem.

Não conhecido o pedido de reconsideração apresentado sob ID 106259232, por se tratar de novo pedido de habeas corpus impetrado contra ato de Desembargador Federal, integrante de órgão fracionado deste Tribunal (Vice-Presidência), que determinou a execução provisória da pena.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5026810-38.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO

PACIENTE: JACINTO TADEU DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO - SP77066-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os elementos dos autos não se mostram suficientes para indicar o constrangimento ilegal imposto ao paciente.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

Segundo o impetrante, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Aduz que o paciente foi preso, provisoriamente, em razão dessa decisão, mesmo estando pendente apreciação de recurso extraordinário interposto pela defesa.

Alega, ainda, que apesar de ter sido condenado ao regime semiaberto, o paciente encontra-se em regime fechado, mais gravoso, sendo que a jurisprudência se consolidou no sentido de colocar o acusado no regime aberto ou em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, inclusive, quando não houver vagas no regime a que foi condenado.

Por fim, afirma que o paciente é, primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser o responsável por suas duas filhas menores.

Nos termos das informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 100137274), o paciente está em trânsito ao CPP de Hortolândia para cumprimento da pena no regime semiaberto, tendo sido expedida, inclusive, Guia de Recolhimento Provisório, não podendo mais se falar em constrangimento ilegal em virtude de regime mais gravoso.

Por outro lado, a alegação de que o paciente possui filhas menores sob seus cuidados não implica na concessão de liberdade provisória, cumprimento no regime aberto ou direito à prisão domiciliar.

Cabe ressaltar que a execução provisória se dá, segundo o teor do art. 105 da Lei de Execução Penal, com a expedição da guia de recolhimento provisória, ainda que haja recurso das partes, portanto, antes do trânsito em julgado. As peças são enviadas ao juízo da execução penal, que decidirá, conforme o seu convencimento, se, como e quando deve o preso, condenado provisório obter algum benefício.

E mesmo que assim não fosse, cabe ressaltar que a Lei 13.257/16, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, ou pai (quando único responsável pela criança), incorporou ao ordenamento jurídico novo critério geral para a concessão da prisão domiciliar, a fim de impedir que a criança, na primeira infância, fique em situação de vulnerabilidade em razão da segregação do único responsável pelos seus cuidados.

Da dicção legal dos incisos V e VI do art. 318, CPP, o agente, para gozar da benesse, deve preencher cumulativamente dois requisitos, a saber: a) possuir filho com até 12 (doze) anos de idade incompletos; b) ser o único responsável pelos seus cuidados.

Contudo, os documentos encartados aos autos relativos a pagamento de escola e plano de saúde da filha menor não são suficientes para comprovar que o paciente é o único responsável pela subsistência de suas filhas ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados das crianças, não fazendo jus à prisão domiciliar.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. Regime menos gravoso (semiaberto) já oportunizado ao paciente na sentença, tendo sido expedida, inclusive, Guia de Recolhimento Provisório.

2. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do acusado, mas, sim, faculdade do juiz, que, diante das hipóteses do art. 318, do Código de Processo Penal, e das particularidades do caso em concreto, deverá verificar a pertinência do deferimento ou não da medida, não tendo o paciente demonstrado ser o único responsável ou ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

3. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.